Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013212-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO LIMINAR – PARCELAMENTO DE SOLO - VASTA DOCUMENTAÇÃO APONTA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REMOVER VEGETAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – COMPROVADA – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – AFASTADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A existência de irregularidades ambientais, como queimadas e desmatamentos em parcelamento de solo sem a devida autorização da SEMA/MT, justifica a concessão da tutela de urgência para suspender qualquer prática lesiva ao meio ambiente.

É inconteste a responsabilidade do Município quanto ao poder-dever de agir para loteamentos clandestinos ou irregulares passarem a observar a legislação pertinente, inclusive para adotar as medidas administrativas necessárias para regularizar a situação, quando constatada a ocorrência de danos ambientais e ausência de implantação da infraestrutura básica.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta deverá ser afastada quando houver outras formas de se assegurar o cumprimento da obrigação, porquanto, caso mantida, atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a coletividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pontal do Araguaia
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública no 4114-26.2019.8.11.0004, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando o Município Agravante que se abstenha de realizar novas construções no loteamento, até sua regularização, e que as Requeridas Imobiliária Pontaleste LTDA e Maria do Carmo Santos Ribeiro que se abstenham de promover a venda de lotes e a supressão de vegetação nativa até a obtenção do licenciamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante aduz que, diferente do que entendimento esboçado na decisão agravada, não pode ser responsabilizado solidariamente com os demais requeridos, mas sim subsidiariamente, uma vez que, quando um particular realiza o parcelamento do solo urbano, assume responsabilidade que seriam ordinariamente do ente público, tornando-se o principal responsável.

Assevera, ainda, que não há nexo de causalidade entre os possíveis danos ambientais causados no loteamento e sua conduta capaz de justificar que a condenação também recaia sobre si.

Por fim, argumenta que a multa fixada deve ser afastada por não ser razoável onerar os cofres públicos, de modo que irá prejudicando toda a coletividade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar sua responsabilidade sobre a obrigação imposta, bem como afastar a aplicação da multa diária por descumprimento.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões em Id. 35675458, pelo desprovimento do recurso.

A tutela recursal foi deferida tão somente para suspender a aplicação de multa diária por descumprimento (Id. 20297495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 42133471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual, com o intuito de responsabilizar a Imobiliária Pontaleste LTDA., Maria do Carmo Santos e o Município de Pontal do Araguaia por irregularidades ambientais e urbanísticas no loteamento “Maria Joaquina”, tais como, queimadas, desmatamento de vegetação nativa, ausência de equipamentos urbanos e comunitários, ausência de licenciamento do empreendimento e autorização para supressão da vegetação, entre outros, propôs a Ação Civil Pública no 4114-26.2019.8.11.0004.

O juízo
a quo
analisou a existência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o Município Agravante que se abstenha de realizar novas construções no loteamento, até sua regularização, e que as Requeridas Imobiliária Pontaleste LTDA e Maria do Carmo Santos Ribeiro que se abstenham de promover a venda de lotes e a supressão de vegetação nativa até a obtenção do licenciamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contra esta decisão o município Agravante interpôs o presente recurso em busca de sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Município de Pontal do Araguaia possui legitimidade solidária para o cumprimento da obrigação, bem como sobre a possibilidade da imposição de multa diária por descumprimento.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

De outra banda, cumpre salientar que para concessão da tutela de antecipada, mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Extrai-se dos autos que o loteamento “Maria Joaquina”, de responsabilidade da Imobiliária Pontaleste LTDA. e localizado no Município de Pontal do Araguaia, foi autorizado e aprovado pela Municipalidade por meio do Decreto no

080/00 (Id. 14216969), e devidamente registrado no cartório. Assim, o parcelamento do solo foi iniciado, e diversos lotes começaram a ser comercializados, sendo identificadas no loteamento várias edificações.

Contudo, foram observadas irregularidades ambientais e urbanísticas, que começaram a ser apuradas após denúncia da ocorrência de queimadas e desmatamentos, no intuito de limpar a área para abertura de novos lotes. Agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) estiveram presente no local em 22 de fevereiro de 2018, atestando a ocorrência de remoção da vegetação sem autorização, como disposto no Relatório Técnico no 80/DUDBARRA/SEMA/2018 (Id. 14216978).

Também foi observado que a maior parte do loteamento não possui equipamentos urbanos ou comunitários, tais como asfaltamento, energia elétrica, esgotamento sanitário, escoamento de águas pluviais, entre outros, além da falta de licenciamento ambiental para o empreendimento.

Diante disso, a SEMA/MT buscou providências para o caso.

É cediço que os atos administrativos exarados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam.

Tal conclusão se deve ao princípio da legalidade e destina-se a dar celeridade e segurança jurídica às atividades do poder público. Logo, tem-se que os documentos lavrados pela SEMA/MT, que esteve no local e verificou as irregularidades, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso.

Além disso, verifica-se que os atos administrativos praticados pela SEMA/MT respeitaram os trâmites formais e o contraditório, portanto, não estão eivados de vício aparente.

Outrossim, no que concerne ao parcelamento do solo urbano e à política de desenvolvimento urbano, a Constituição Federal, especificamente nos artigos 30 e 182, prevê:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...) VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.

Por seu turno, a norma constitucional estabelece juntamente com a Lei n° 6.766/79 (Parcelamento do Solo) que o parcelamento para fins urbanos é o que se destina à urbanização, edificação e ocupação, com o objetivo de habitação, indústria ou comércio, sendo também responsabilidade do Município inclusive para implantação de infraestrutura básica, nos termos do art. 40 e parágrafos,
in verbis
:

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1o do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

Em vista disso, é inconteste a responsabilidade do Município de Pontal do Araguaia quanto ao poder-dever de agir para o loteamento clandestino ou irregular passar a observar a legislação pertinente, inclusive para adotar as medidas administrativas necessárias para regularizar a situação ora analisada, tendo em vista a ocorrência de danos ambientais e ausência de implantação da infraestrutura básica.

Inobstante o Agravante afirmar que quando um particular realiza o parcelamento do solo passa a assumir a responsabilidade principal deste, é importante ressaltar que caso o loteador não cumpra sua obrigação, surge para o Município o dever de assumir o ônus, cumprindo, inclusive, as diretrizes de ordenamento territorial dispostas no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade.

Dessa forma, a competência do município para regularizar os loteamentos seria vinculada, motivo pelo qual os empreendedores demandados na ação civil pública são solidariamente responsáveis, juntamente com o Poder Público Municipal, devido à não observância das regras estabelecidas pela legislação federal para a implantação do loteamento em questão, não havendo, ainda, que se falar em ausência de nexo causal entre o dano e a omissão do município.

Desse modo, além da sua legitimidade para responder solidariamente com a obrigação de fazer, é possível verificar a presença da probabilidade do direito

(
fumus boni juris
), uma vez que ficou demonstrado, por meio dos documentos juntados nos autos, fortes indícios das irregularidades ambientais averiguadas pela SEMA/MT, bem como e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), uma vez que a continuidade dos desmatamentos e queimadas sem autorização geram prejuízos de difícil reparação ao meio ambiente.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser deferido.

Já no que concerne a aplicação da multa diária, ainda que haja permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer, para forçar o Estado a cumpri-la, matéria, inclusive, pacificada neste Tribunal e no Colendo STJ, tenho por impertinente a sua fixação contra a Fazenda Pública Municipal na hipótese dos autos, porque, havendo inadimplemento, os ônus dela decorrentes deverão ser suportados pela própria população do Município de Pontal do Araguaia.

Nessa senda, ainda que o julgador tenha a discricionariedade de aplicar sanção em caso de inadimplemento (artigos 536,
caput
, § 1o e 537 do CPC), entendo que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo ser substituída por outros meios coercitivos.

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD –
ASTREINTES AFASTADAS
– PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.
(N.U 1000970-10.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-6-2019, Publicado no DJE 10-6-2019). (Destaquei)

In casu
, o juízo
a quo
fixou a multa diária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que, além de exorbitante, apresenta alto poder lesivo ao erário e à coletividade, caso mantida.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para excluir a imposição de multa diária por descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021